Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714133-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: WEBER GOMES LAUFFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de WEBER GOMES LAUFFER, processo n. 0719504-09.2019.8.07.0003, na qual rejeitou a penhora do próprio imóvel para quitação do débito. Aduz que, em decisão pretérita havia sido indeferida a penhora sobre os direitos aquisitivos, todavia, a pretensão atual é quanto a penhora do próprio imóvel, com fundamento na Súmula 478 do STJ e na jurisprudência do STJ fixada no julgamento Recurso Especial No 2.059.278 – SC. Alega que “A negativa da penhora do bem imóvel, implica ainda em afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois lança sobre os ombros dos condôminos Adimplentes o ônus de custear a manutenção da coisa comum, enquanto o inadimplente e o Banco (credor fiduciário) permanecem confortáveis em suas posições sem assumir suas responsabilidades perante o condomínio, de forma injusta e desleal para com aqueles que se esforçam para honrar o rateio das despesas comuns.” Ao final requer o provimento do recurso, “observando-se a Súmula 478 do STJ, bem como a Jurisprudência fixada no julgamento do RESP 2.059.278 – SC (acórdão anexo), para fins de permitir a penhora e hasta pública do próprio imóvel, ainda que gravado por alienação fiduciária, devendo no entanto, intimar o Credor Fiduciário, para que tome conhecimento da presente lide, facultando-lhe oportunidade de quitar o débito condominial e, assim, se creditar para, em ação regressiva, buscar o ressarcimento desse valor junto ao devedor fiduciante.” Preparo recolhido ao ID 57712578. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator